Tribunal: STF
Processo: ARE 843580
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar. Pensão por morte. Direito adquirido ao regime jurídico vigente à época da instituição do benefício. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional local (Lei estadual 897/50). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.